Tribunal: TJDFT
Processo: 0045797-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0045797-15.2009.8.07.0001 RECORRENTES: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CAPITAL), DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: COMPUWARE DO BRASIL SA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CAPITAL) DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ademais, encaminhem-se para exame do STJ o agravo em recurso especial manejado pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CAPITAL). Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031